Tribunal: CARF
Processo: 19991.000702/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO SIERRA FERNANDES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19991.000702/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.421 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
EXPORTADORA DE CAFE GUAXUPE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ILEGITIMIDADE.
PESSOA JURÍDICA IRREGULAR.
A realização de transações com pessoas jurídicas irregulares, inseridas na
cadeia produtiva com único propósito de gerar crédito na sistemática da não
cumulatividade, compromete a liquidez e certeza do pretenso crédito, o que
autoriza a sua glosa.
PIS/COFINS. CRÉDITO. MORA OU OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO FISCO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. POSSIBILIDADE.
Havendo mora ou oposição ilegítima por parte do Fisco no reconhecimento do
direito ao desconto de crédito da contribuição não cumulativa, aplica-se a
correção monetária, com base na taxa Selic, a partir do 361o dia contado a
partir da data da formulação do pedido de ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Mateus Soares de Oliveira, que lhe dava
provimento.
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Relator.
(assinado digitalmente)
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de
Oliveira Guimaraes e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19991.000702/2009-42
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.421 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000702/2009-42

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata-se do Pedido de Ressarcimento – PER no 14211.36298.260609.1.5.094705,
retificador do PER no 15164.70379.310107.1.1.090821, de crédito da Cofins não
cumulativa, vinculado às receitas de exportação, relativo ao 2o trimestre de 2005 (fls. 448
a 451), assim detalhado:

Indicando o crédito acima discriminado, a interessada apresentou a Declaração de
Compensação no 39328.22790.290609.1.7.090060, fls. 452 a 455, para extinção do débito de
CSLL, dezembro de 2007, no valor de R$319.591,82.
Trata-se ainda do Pedido de Ressarcimento – PER no 40670.92765.260609.1.5.084881 de
crédito do PIS/Pasep não cumulativo, vinculado às receitas de exportação, relativo ao 2o trimestre
de 2005, objeto do processo no 19991.000702/2009-42, apensado ao presente feito, no qual o
crédito encontra-se assim detalhado:

Utilizando o crédito discriminado na tabela acima, a interessada apresentou as
Declarações
de
Compensação
de
nos
13750.31627.290609.1.7.081800,
17699.63199.290609.1.7.086393,
04625.75929.290609.1.7.086360,
27183.73026.290609.1.7.082080,
30626.08319.290609.1.7.088126,
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.421 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000702/2009-42

40989.66331.290609.1.7.083800,
35766.06624.290609.1.7.086415,
21190.21616.290609.1.7.082977,
23869.17311.290609.1.7.084706,
37096.95486.290609.1.7.080882,
01429.70293.290609.1.7.082313,
19745.53321.290609.1.7.088750,
17788.89587.290609.1.7.085471,
08970.63027.290609.1.7.080709,
40769.22624.290609.1.7.080234,
11302.57597.290609.1.7.088830,
02069.67278.290609.1.7.084340,
14796.42870.290609.1.7.084370,
00927.94279.290609.1.7.081015,
14286.16413.290609.1.7.086667,
10863.17336.290609.1.7.086824,
15522.96131.290609.1.7.084010,
08208.53731.010709.1.7.086563,
11426.50530.010709.1.7.080401 e 20504.87558.130709.1.7.080621, objetivando a
extinção dos débitos nelas declarados.
Da verificação da legitimidade do crédito sob exame resultou o Termo de
Constatação Fiscal SARAC TCF (fls. 537 a 590), por meio do qual o Auditor Fiscal da
RFB concluiu, tendo em vista os fortes indícios de inidoneidade das operações com 118
fornecedores da empresa Exportadora de Café Guaxupé, que os créditos de PIS/Pasep e
da Cofins destas operações comerciais não são devidos, pois carecem da devida
contrapartida, como determina o princípio da não cumulatividade. No que concerne à
glosa das aquisições de cooperativas sustenta que não há previsão legal para a tomada de
crédito sobre tais aquisições.
A DRF em Poços de Caldas exarou os Despachos Decisórios de fls. 530 a 532 e fls.
125 a 127 do processo no 19991.000702/2009-42, por meio dos quais resolveu deferir
parcialmente os créditos da Cofins e do PIS/Pasep, nos valores de R$16.116,89 e de
R$31.766,67, respectivamente, e, homologar em parte as compensações declaradas.
O não reconhecimento de parcela dos créditos da Cofins e do PIS/Pasep decorreu
das glosas referentes às aquisições de bens para revenda (café em grãos), com base no
citado TCF e nas planilhas de fls. 466 a 474. A glosa dos créditos sobre aquisições das
cooperativas foi assim fundamentada:
No caso concreto em análise, a empresa EXPORTADORA, conforme se depreende
das notas fiscais acostadas nos autos, não realiza as operações de beneficiamento
previstas no art. 8o, da Lei 10.925/2004, pois tais operações, conforme a própria
informação do contribuinte são em verdade realizadas na empresa Armazéns Gerais Sul
Mineiro ou em terceiros, e não a própria Exportadora, ou seja, a empresa Exportadora
de Café Guaxupé não é, nos termos do art. 8 o da Lei n° 10.925/2004, empresa
agroindustrial, logo, não faz jus ao crédito presumido nas aquisições de cooperativas.
Por outro lado, por tudo quanto foi explicitado alhures não há possibilidade
também de acolhida do pedido de crédito ordinário sobre as aquisições de cooperativas,
pois, conforme discorremos exaustivamente acima, não há previsão legal de tomada
destes créditos e as aquisições de cooperativas, que na melhor das hipóteses, conforme já
citado, dariam direito ao crédito presumido, caso atendidos os requisitos da legislação
pertinente.
No que diz respeito aos créditos básicos apropriados sobre aquisições das demais
pessoas jurídicas, consoante o mesmo TCF, a glosa foi, em síntese, assim embasada:
Por seu turno, há quem sustente que, o perfil destas empresas fornecedoras de
café, é de pequenas empresas individuais, perfil este que, acabou se tornando corriqueiro
na área do café, em face da legislação, que previu que nas compras de café de pessoas
físicas os adquirentes teriam direito, caso atendessem aos requisitos da referida
legislação, somente a um crédito presumido sobre tais operações comerciais, crédito este
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.421 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000702/2009-42

de valor menor que aquele que se poderia obter no caso de aquisição de café de pessoas
jurídicas. Tal fato, segundo alguns autores, fez com que parte das empresas compradoras
de café "praticamente induzam, de forma tácita", os pequenos produtores rurais, a
constituir empresas com o fito de poder recuperar a integralidade dos créditos destas
compras e não só o crédito presumido.
Ou seja, estas abordagens, a respeito do princípio da não cumulatividade, deixam
claro, o fato de que, as situações acima elucidadas não ocorrem por mero acaso, mas
sim de forma deliberada, e em verdade, não raras vezes, estas empresas fornecedoras de
café são empresas de "fachada", criadas com o fito exclusivo de gerar créditos indevidos
para terceiros, sem a devida contrapartida, nos moldes do que determina o princípio
constitucional da não cumulatividade. É o que o insigne mestre Hugo de Brito Machado,
na referida obra, chama de "verdadeiras fábricas de créditos".
Assim, tendo em vista os fortes indícios de inidoneidade das operações comerciais
com estes 118 fornecedores da empresa EXPORTADORA DE CAFÉ GUAXUPÉ, que
conforme planilha de Excel de fl _____ representam 88 % de suas aquisições no período,
defluise que os créditos destas operações comerciais não são devidos, pois carecem da
devida contrapartida, como determina o princípio constitucional da não cumulatividade,
de sorte que, não merece acolhida a obtenção de crédito de PIS e COFINS sobre
quaisquer destas operações comerciais com estes 118 fornecedores.
A contribuinte foi cientificada dos Despachos Decisórios em 15/10/2009 e
apresentou em 13/11/2009 a manifestação de inconformidade de fls. 534 a 568, e outra de
mesmo teor no processo que cuida do crédito relativo ao PIS/Pasep (fls. 134 a 168 do
processo apensado no 19991.000702/2009-42), nas quais:
em preliminar, suscita a nulidade dos despachos decisórios em razão de: (i)
ausência de base legal, por desrespeitar, de forma inequívoca, as normas constantes nos
arts. 82, da Lei n° 9.430/96 e 48, §§ 1o e 3o, I, c/c art. 52, da IN n° 748/07 e (ii) ausência
de motivação, uma vez que a DRF negou o direito ao crédito ordinário oriundo das
aquisições de cooperativas, argumentado que se trata de crédito presumido, o qual não foi
objeto de pleito pela requerente;
no mérito aduz novamente que as supostas irregularidades apontadas na decisão
recorrida não podem justificar a glosa dos créditos, nos termos do art. 82, parágrafo
único, da Lei no 9.430/96;
discorre sobre a sistemática da não cumulatividade e destaca que a análise
sistemática das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03 é clara ao determinar as hipóteses em que
o contribuinte pode tomar o crédito das contribuições, não fazendo qualquer alusão ao
fato de que deve haver adimplemento das contribuições na etapa anterior;
sustenta que a norma, contida na MP n° 2.15835, de 2001, determinou que as
sociedades cooperativas se sujeitassem à regra geral de tributação do PIS e da COFINS e,
assim como as outras pessoas jurídicas, estas passaram a recolher tais contribuições sobre
a totalidade de suas receitas.
Ao final requer a nulidade do Despacho Decisório, a realização de diligências a fim
de analisar toda documentação comprobatória das operações ocorridas no período, ou, ao
menos, seja deferido prazo razoável para a juntada ao processo de todas as cópias
relacionadas; o deferimento integral do direito creditório e a homologação das
compensações efetuadas.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.421 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000702/2009-42

Foi requerida diligência, por meio do Despacho no 99/2011 1a Turma da DRJ/JFA
(fls. 681 a 683), para confirmação do pagamento e da efetiva entrega, concernentes às
operações de compra do café.
Em 13/06/2011 o processo de no 19991.000702/2009-42 foi apensado ao presente e
passaram a tramitar em conjunto.
Em resposta à diligência a DRF proferiu o despacho de fls. 781 a 785, assim
concluindo:
Das 118 empresas representadas para inaptidão, 63 encontram-se INAPTAS,
SUSPENSAS ou BAIXADAS conforme telas do sistema CNPJ de folhas 690 a 752 e
conforme tabela resumo de folhas 753 e 754
As demais 55 empresas (55 = 118 – 63) ainda estão sendo trabalhas pelas
respectivas Delegacias e continuam ativas no cadastro do CNPJ. Em relação a estas 63
empresas INAPTAS, SUSPENSAS ou BAIXADAS foram mantidas as glosas dos créditos,
e foi reconhecido o crédito das 55 empresas que ainda estão em processo de
INAPTIDÃO, tendo em vista que as operações comerciais foram comprovadas. Este
cálculo segue nas tabelas de folhas 775 a 778.
Quanto aos créditos nas operações com cooperativas a posição da DRF é que tais
operações comerciais dão, na melhor das hipóteses, direito a crédito presumido, que
conforme já explicado alhures, não se aplica ao caso em tela, todavia, caso o
entendimento da DRJ seja diverso deste, apuramos o crédito informado pelas
cooperativas como vendas para revenda, e oferecidos à tributação nas respectivas DCTF
e tal valor consta nas tabelas de folhas 755 e 779.
Cientificada do resultado da diligência, a empresa apresentou razões adicionais de
defesa, de igual teor, às fls. 788 a 810 do presente processo e às fls. 290 a 311 do
processo de PIS/Pasep, reiterando todas as razões previamente apresentadas e refutando
as novas assertivas da DRF quanto às glosas efetuadas. Aduziu erro nos cálculos e
acrescentou solicitação relativamente à incidência de correção monetária sobre seus
créditos e à realização de nova diligência para comprovação de todas as operações
realizadas a título de aquisição de café para revenda.
Novamente os autos foram enviados em diligência, conforme Despacho desta 1a
Turma de Julgamento no 187/2011, fls. 816 a 818, para comprovação das operações
realizadas com as 63 empresas (suspensas, baixadas e inaptas) e com as cooperativas, no
que concerne ao pagamento do preço e à efetiva entrega da mercadoria, bem como
averiguar se as vendas de café para a Exportadora Guaxupé foram efetuadas com o fim
específico de exportação.
A DRF de origem, respaldada nas planilhas de fls. 828 a 850, elaborou o despacho
de fls. 851 a 862, consolidando as respostas à diligência nos seguintes termos:
1o SOLICITAÇÃO: Verificar junto ao estabelecimento da contribuinte a
comprovação das operações realizadas com as 63 empresas (suspensas, baixadas e
inaptas) e com as cooperativas, no que concerne ao pagamento do preço e a efetiva
entrega da mercadoria.
RESPOSTA Analisando os documentos acostados ao processo verificamos que
houve o pagamento do preço e efetiva entrega das mercadorias.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.421 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000702/2009-42

2o SOLICITAÇÃO: Averiguar, por meio de diligências que julgar necessárias, se
as vendas de café para a Exportadora Guaxupé foram efetuadas com o fim específico de
exportação, e, em caso positivo, discriminá-las e quantificá-las:
RESPOSTA Analisamos todos os documentos pertinentes já acostados ao processo
e conseguimos firmar convicção a respeito de quase todas as operações de venda
relacionadas pela empresa. Aquelas para as quais não havia documentos suficientes ou
que os documentos não se apresentavam legíveis, intimamos a empresa através do Termo
de Intimação SAORT no 47/2012 a apresentar as notas fiscais necessárias a conclusão de
nossa análise. Os documentos apresentados encontram-se anexados às fls. 820 a 827. Na
primeira parte de nosso despacho já detalhamos todos os fatos observados quando da
análise de todos os documentos, bem como das consultas aos sistemas institucionais.
A planilha, anexa às fls. 828/829, denominada FORNECEDORES DE INSUMOS,
contem a relação de todos os fornecedores (coluna A – CNPJ e coluna B – Razão Social)
mencionados pela empresa na apuração dos créditos lançados na linha 01 das fichas 06
e 12 do DACON. . Na coluna “C” apresentamos o CNAE Principal que consta no
cadastro CNPJ, na coluna “D” informamos o FPAS extraído das informações prestadas
em GFIP, na coluna “E” acrescentamos outros dados extraídos da GFIP do fornecedor
e na coluna “F”, após consulta a DCTF, informamos se não houve entrega ou se não há
débito informado. Apresentamos ainda, na coluna “G”, informações a respeito da
situação encontrada ao consultar o DACON.
De posse da planilha que a empresa elaborou para demonstrar o crédito apurado,
relativamente a linha 01 das fichas 06 e 16 do DACON, acrescentamos as colunas:
“F” CRÉDITO RECONHECIDO PELO FISCO – repetimos o valor informado
pela empresa nas linhas onde houve o reconhecimento do direito de apurar crédito. Nas
linhas em que houve a glosa os valores foram zerados.
“G” MOTIVO DA GLOSA – identificação do motivo da glosa:
“H” FLS. DO PROCESSO indicam a folha do processo em que a nota fiscal se
encontra anexada.
“I” OBSERVAÇÕES NA NF – menciona a observação constante da NF que foi
utilizada para tipificar a operação de venda realizada.
“J” TOTAIS – apesenta os totais de cada um dos tipos de observação encontrada
na NF. (a planilha encontra-se classificada por OBSERVAÇÕES NA NF).
Essa planilha, anexa às fls. 840 e 841 (ABRIL), 842 e 843 (MAIO) e 844 a 848
(JUNHO) descreve linha por linha as operações consideradas pela empresa na apuração
do crédito relativo aos valores lançados na linha 1 do Dacon. A partir da coluna “F”
podem ser encontradas as informações prestadas pelo FISCO conforme detalhado
acima. A partir da coluna “F” podem ser encontradas as informações prestadas pelo
FISCO conforme detalhado acima.
3o SOLICITAÇÃO: Apurar o crédito do PIS/Pasep e da COFINS, passível de
ressarcimento, relativamente às operações comprovadas, excetuadas as aquisições com o
fim específico de exportação ou com suspensão das contribuições, e aos demais itens que
não foram objeto de glosa, tais como energia elétrica, serviços utilizados com insumos e
frete na operação de venda;
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.421 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000702/2009-42

RESPOSTA A planilha (fls. 840 a 848) elaborada conforme detalhado na resposta
ao questionamento anterior, apresenta os créditos considerados pela empresa na Linha 1
das Fichas 04 e 06 do DACON. Conforme demonstrado na primeira parte de nosso
despacho, o FISCO considera que tais créditos dizem respeito a Linha 2, entretanto tal
divergência não acarreta prejuízo ao cálculo do crédito e do ressarcimento.
As planilhas “CÁLCULO DO RESSARCIMENTO”, anexas ao presente processo
(fls. 849– COFINS e fls. 850 PIS) apresentam os dados extraídos do DACON,
considerados pela empresa para o cálculo do ressarcimento pleiteado, confrontando com
o DACON recomposto pelo FISCO para o cálculo do ressarcimento deferido e/ou
glosado. Ao final da planilha um quadro identifica os valores pleiteados e os
reconhecidos para o trimestre.
Tendo sido cientificada do resultado da nova diligência em 23/08/2012, a
interessada apresentou em 13/09/2012, as razões adicionais de defesa, fls. 870 a 904 (fls.
317 a 351 do processo do PIS/Pasep), que culminaram no seguinte pedido:
111. Por todo o exposto, reiterando o quanto já apresentado nas defesas
apresentadas, a IMPUGNANTE requer seja:
Preliminarmente:
a) reconhecida a conexão processual e determinada a reunião dos 29 processos
administrativos que tratam da mesma matéria para julgamento simultâneo, em prestígio
ao princípio da economia processual, bem como para evitar eventuais decisões
conflitantes;
b) reconhecida a decadência do direito do Fisco em alterar os critérios jurídicos e
fundamentos para glosa, pois as operações que originaram o crédito pleiteado
ocorreram há mais de 5 anos;
c) desconsiderados os argumentos da DRF que ultrapassam o limite da diligência
determinada por esta DRJ/JFA, restringindo-se a análise e julgamento apenas às
informações objetivamente solicitadas, quais sejam, averiguação da efetividade das
operações com as empresas declaradas inidôneas pelo Fisco e cálculo do respectivo
crédito de PIS e COFINS sobre as operações confirmadas, excluindo-se tão somente as
vendas com fim específico de exportação ou com suspensão das contribuições.
No Mérito:
a) acolhida a defesa da IMPUGNANTE para reconhecer o crédito ordinário de
PIS e COFINS no período do 2o Trimestre de 2005 nos termos da planilha ora
apresentada (Doe. 01) afastando-se as alegações da DRF no que concerne à utilização
das informações de ICMS das notas fiscais como fundamento da glosa, visto que
demonstrado que (i) os fornecedores exercem atividade comercial (e não agropecuária)
(ii) o tratamento do RICMS/MG para estabelecimento preponderantemente exportador é
diverso do dispensado pela legislação federal; e (iii) eventual descumprimento das
obrigações tributárias pelos fornecedores não afeta o direito de crédito da
IMPUGNANTE, sob pena de ofensa ao princípio da não cumulatividade, conforme já
decido por esta 1a Turma da DRJ/JFA em caso idêntico ao presente; e
b) reconhecido o direito à atualização monetária pela Taxa SELIC dos créditos da
IMPUGNANTE que foram objeto de glosas ilegítimas pelo Fisco, visto que criouse óbice
ilegal ao aproveitamento do crédito em momento oportuno, conforme entendimento do
STJ.”
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.421 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000702/2009-42

A decisão recorrida julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade da Contribuinte, por meio do Acórdão 0943.163 - 1a Turma da DRJ/JFA, de 20
de março de 2013, que restou assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. AQUISIÇÕES DE
COOPERATIVAS. As aquisições de mercadorias oneradas pelas contribuições na
sistemática da não cumulatividade, efetuadas de sociedades cooperativas, podem gerar
créditos como as das demais pessoas jurídicas.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ILEGITIMIDADE. PESSOA JURÍDICA
IRREGULAR. A realização de transações com pessoas jurídicas irregulares, com
fortes indícios de terem sido inseridas na cadeia produtiva com único propósito de
gerar crédito na sistemática da não cumulatividade, compromete a liquidez e certeza
do pretenso crédito, o que autoriza a sua glosa, sendo insuficiente para afastála, nesse
caso, a prova do pagamento do preço e do recebimento dos bens adquiridos.
CRÉDITO NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.
Somente são passíveis de ressarcimentos os créditos das contribuições, no regime não
cumulativo, que, no encerramento do trimestre, não puderam ser utilizados na dedução
de débitos das respectivas contribuições nem compensados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. AQUISIÇÕES DE
COOPERATIVAS.
As aquisições de mercadorias oneradas pelas contribuições na sistemática da não
cumulatividade, efetuadas de sociedades cooperativas, podem gerar créditos como as
das demais pessoas jurídicas.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ILEGITIMIDADE. PESSOA JURÍDICA
IRREGULAR.
A realização de transações com pessoas jurídicas irregulares, com fortes indícios de
terem sido inseridas na cadeia produtiva com único propósito de gerar crédito na
sistemática da não cumulatividade, compromete a liquidez e certeza do pretenso
crédito, o que autoriza a sua glosa, sendo insuficiente para afastá-la, nesse caso, a
prova do pagamento do preço e do recebimento dos bens adquiridos.
CRÉDITO NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.
Somente são passíveis de ressarcimentos os créditos das contribuições, no regime não
cumulativo, que, no encerramento do trimestre, não puderam ser utilizados na dedução
de débitos das respectivas contribuições nem compensados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Incabível anular decisão sem que haja fatos
ofensivos ao direito de ampla defesa, ao contraditório ou às normas que definem
competência.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.421 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000702/2009-42

Direito Creditório Reconhecido em Parte
Após a regular ciência do Acórdão de Impugnação à Contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, contendo os tópicos a seguir elencados:
II – DO DIREITO: DA LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS
A – Indevida Presunção de Fraude ou Simulação
B – Da Prova das Operações – Art. 82 da Lei 9.430/96
C – Da Impossibilidade da RECORRENTE Fiscalizar seus Fornecedores
D – Dos Erros do Cálculo da DRJ/JFA
E – Do Direito à Atualização Monetária do Crédito

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes - Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

- Mérito:
Aduz a Recorrente ter ocorrido a indevida presunção de fraude ou simulação.
Alega contradição na decisão da DRJ ao decidir por afastar os créditos por suposta ilegalidade e
que teria se baseado em meras presunções. Afirma que o Acórdão recorrido tenta desqualificar as
suas operações, reportando-se ao percentual de 88% de aquisições com empresas com forte
indícios de inidoneidade. Traz informações acerca do volume transacionado e recalcula o
percentual apurado em 1,8%. Segue pontuando que houve boa-fé da Recorrente, a luz da Lei
9.430/96, pela comprovação do pagamento e recebimento das mercadorias. Ainda, que as
fornecedoras cujos créditos foram glosados estariam operando com cadastro ativo perante a
RFB.
Para reforçar seus argumentos colaciona doutrina e jurisprudência administrativa.
Dada a não comprovação, em sede de impugnação, da regularidade de suas
operações e tendo em vista os argumentos de defesa apresentados, a DRJ determinou a
realização de diligência fiscal, sendo a comprovação documental das operações objeto de glosa
fiscal.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.421 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000702/2009-42

Inicialmente, passamos a reproduzir trechos da decisão de piso que demonstram
os procedimentos adotados pela Recorrente e razões de decidir do nobre relator do Acórdão
recorrido.
(...)
Por isso, a documentação fiscal poderia ser considerada como
tributariamente ineficaz, quando comprovado, direta ou indiretamente, não ter
havido a transação a que se refere, permitindo concluir que os documentos
apresentados mascaram uma aquisição fictícia de mercadorias, ou a natureza dessa
aquisição, e impondo afastar a faculdade de a interessada calcular crédito de
PIS/COFINS na incidência não cumulativa.
Essa hipótese foi aventada no Termo de Constatação Fiscal SARAC, que,
embora tenha assentado a glosa dos créditos, apropriados sobre as aquisições de
café, na inadimplência das contribuições no elo anterior da cadeia, descartou a boa
fé dessas operações de compra de café, apontando irregularidades na maioria das
empresas com as quais a interessada transacionou no período de 2004 a 2008,
após diligências nos locais indicados como domicílio tributário dos fornecedores
da interessada, nos seguintes termos:
Feitas estas considerações sobre estas 118 empresas, a nosso modesto
pensar, resta claro a estranha vocação da empresa EXPORTADORA DE
CAFÉ GUAXUPÉ em realizar compras de empresas com fortes indícios de
inidoneidade (a quase totalidade delas omissas contumazes e inexistentes de
fato), de sorte que, a doutrina dominante, em casos semelhantes, não
classifica tais operações comerciais como compras de boa fé.
Cabe ressaltar que estas omissões de receitas (das vendas efetuadas por
estas empresas supra citadas à empresa EXPORTADORA) foram
devidamente representadas às seções de fiscalização das diversas DRF
envolvidas, com abertura de processos para inaptidão destes CNPJ e
demais providências que o caso requer, todavia, obras, como a do ilustre
professor Hugo de Brito Machado Virtudes e Defeitos da Não-
Cumulatividade no Sistema Tributário Brasileiro. In: Ives Gandra da Silva
Martins. (Org), 1a ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, em situações
semelhantes, dão conta de que, em casos de omissões de receitas desta
natureza, ainda que tais créditos tributários venham a ser lançados contra
as respectivas empresas, dificilmente estes são recuperados pela União,
pelas características destas empresas, quais sejam, empresas com baixo
capital social, sócios omissos de entrega de declarações de pessoas física,
ou quando o fazem declaram rendimentos abaixo do limite de isenção ou
valores ínfimos a recolher, sócios sem patrimônio declarado e, via de regra,
a maioria destes fornecedores não são localizados quando da constituição
do crédito tributário (lançamento), de sorte que, mesmo lançados,
dificilmente tais tributos são recuperados numa execução fiscal e, assim
sendo, quando uma destas empresas requerentes destes créditos, consegue
obter êxito em seus pleitos, a União (o interesse público) fica
irremediavelmente prejudicada e o interesse particular privilegiado.
Merecem destaque também, citações a respeito do princípio da não
cumulatividade, de que, não raras vezes, os créditos requeridos por estas
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.421 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000702/2009-42

empresas, já foram, de forma "indevida", obtidos diretamente nas
aquisições
destes
fornecedores
"inidôneos",
pois
tais
empresas
fornecedoras, não consideram na formação do preço de venda de seus
produtos, os impostos, ou seja, seu preço de venda, ao que tudo indica, é
composto somente do custo para produção do café e lucro, sem considerar
quaisquer tributos.
Impõe-se lembrar que, a maioria de tais operações comerciais, se
corretamente realizadas, deveriam ter sido feitas com o fim específico de
exportação (ou seja, deveria ter constado nas notas fiscais de vendas destas
empresas tal informação), pois a maior parte da destinação do café vendido
por estas empresas tomadoras de crédito, é a exportação, e desta forma,
estas não fariam jus a estes créditos, mas, há quem afirme que, não raras
vezes, de forma deliberada, estas informações são omitidas, justamente
para as empresas adquirentes tomarem estes créditos indevidamente. Tais
situações geram sonegação de impostos e concorrência desleal à indústria
e ao comércio que cumpre regularmente com suas obrigações tributárias
Por seu turno, há quem sustente que, o perfil destas empresas fornecedoras
de café, é de pequenas empresas individuais, perfil este que, acabou se
tornando corriqueiro na área do café, em face da legislação, que previu que
nas compras de café de pessoas físicas os adquirentes teriam direito, caso
atendessem aos requisitos da referida legislação, somente a um crédito
presumido sobre tais operações comerciais, crédito este de valor menor que
aquele que se poderia obter no caso de aquisição de café de pessoas
jurídicas. Tal fato, segundo alguns autores, fez com que parte das empresas
compradoras de café "praticamente induzam, de forma tácita", os pequenos
produtores rurais, a constituir empresas com o fito de poder recuperar a
integralidade dos créditos destas compras e não só o crédito presumido.
Ou seja, estas abordagens, a respeito do princípio da não cumulatividade,
deixam claro, o fato de que, as situações acima elucidadas não ocorrem por
mero acaso, mas sim de forma deliberada, e em verdade, não raras vezes,
estas empresas fornecedoras de café são empresas de "fachada", criadas
com o fito exclusivo de gerar créditos indevidos para terceiros, sem a
devida contrapartida, nos moldes do que determina o princípio
constitucional da não cumulatividade. É o que o insigne mestre Hugo de
Brito Machado, na referida obra, chama de "verdadeiras fábricas de
créditos".
Em que pese a plausividade, as conclusões da DRF de origem quanto às
irregularidades apontadas no TCF, escoradas em entendimento doutrinário, não
seriam, a princípio, suficientes para sustentar a glosa dos créditos, frente à
presunção de boa fé da requerente, consubstanciada pela comprovação da efetiva
entrega do bem e do respectivo pagamento.
Contudo, tais conclusões ultrapassam a condição de meras conjecturas na
medida que as irregularidades apuradas demonstram no caso concreto semelhante
modus operandi ao constatado em esquema de vantagens tributárias ilegais entre
empresas comerciantes, exportadoras e torrefadoras de café do Espírito Santo e
em Manhuaçu (MG). Esquema desvendado por operações deflagradas pela
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.421 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000702/2009-42

Receita Federal, Ministério Público Federal e Polícia Federal (Tempo de Colheita
e Broca), amplamente divulgado na mídia conforme excerto abaixo, extraído da
Revista Cafeicultura, reportagem de 02/06/2010 (http:// www.revistacafeicultura
.com.br / index.php? tipo=ler& mat=32843)
(...)
A propósito, quanto alguns dos principais fornecedores da requerente,
cumpre destacar as irregularidades apontadas no Termo de Constatação Fiscal –
SARAC, que demonstram a similaridade com a situação supra evidenciada:
..........
6. MCM Comércio de Café LTDA CNPJ 05.884.612/000108.
A Fiscalização na época efetuou contato com a fiscalização da
DRF/Governador Valadares, que jurisdiciona essa empresa. Na ocasião
não houve confirmação da existência da empresa por Valadares e por esse
motivo a fiscalização da DRF Poços de Caldas fez uma diligência na cidade
de Manhuaçu.
Na vistoria a fiscalização localizou o estabelecimento da empresa no
endereço constante do banco de dados. Um prédio muito simples possuindo
um pequeno depósito ao fundo. O responsável legal, Sr Mário César
Mendes, CPF n° 447.055.81687, atendeu-os e informou que sua empresa é
uma corretora de café.
Compra o produto diretamente dos produtores e revende para empresas.
Afirmou que faz estoque no seu depósito e que, dependendo da necessidade,
aluga espaço em Armazéns Gerais.
A empresa foi Intimada a apresentar a comprovação de uma amostra de
operações comercias realizadas (venda de café).
O contribuinte respondeu a intimação, a época, anexando cópias das notas
fiscais relacionadas, informando que os pagamentos foram feitos através de
TED (Transferências Diretas). Essas transferências, além de não
identificarem os clientes não coincidem com os valores das referidas notas
fiscais, dando a impressão de que foram montados para apresentação à
fiscalização, portanto não houve comprovação das operações.
Analisando as informações constantes nos sistemas da RFB, verificamos
que a empresa encontrava-se omissa de DIPJ em 2006 e 2007, tendo
apresentado declaração de inatividade em 2004 e 2005.
O responsável perante o CNPJ, o Sr Mário César Mendes, tem apresentado
declaração dentro do limite de isenção, sendo que sua empresa, apenas em
04 (quatro) notas fiscais obteve faturamento de algumas centenas de
milhares de reais, no ano calendário 2005.
Assim, elaborou-se uma Representação para a DRF Governador
Valadares/MG, tendo em vista a necessidade abertura de fiscalização nessa
empresa.
Ou seja, tal empresa ou está omissa de entrega de declarações (DACON,
DIPJ e DCTF), para o período de apuração em questão, ou, quando as
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.421 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000702/2009-42

entrega, o faz sem informação de qualquer débito e/ou valores (entrega
somente com preenchimento de dados cadastrais), ou mesmo se diz inativa,
bem como segundo
pesquisas constantes do sistema sinal 06, não recolheu, no período de
01.01.2004 a 21.09.2009 (mais de 5 anos), qualquer valor, a título de PIS
ou COFINS.
Ou seja, trata-se de empresa omissa contumaz, de sorte que não mercê
acolhida qualquer operação comercial realizada por esta empresa com
terceiros com o fito de obter créditos das Contribuições para o PIS/Pasep e
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) não cumulativos,
desde 01.07.2004.
7. Comércio de Café Rio Grande LTDA CNPJ 05.333.558/000102.
Foi feito contato com a fiscalização da DRF/Governador Valadares, que
jurisdiciona essa empresa, mas não conseguimos confirmar a sua
existência, por esse motivo fizemos uma diligência na cidade de Manhuaçu.
Verificamos que a empresa não existe no endereço constante do banco de
dados. Na verdade, nos informaram que a empresa encontrava-se inativa e
que seria encerrada. Encontramos os responsáveis em um outro endereço.
Inicialmente, apresentou-se como responsável pela empresa um senhor, que
assinou o MPF e o Termo de Intimação. Posteriormente, analisando os
dados do dossiê, verificamos que havia divergência no CPF da pessoa que
assinou os termos, como responsável legal e o constante nos sistemas da
SRF. Concluímos que a pessoa que assinou não era o responsável legal,
mas os nomes eram parecidos (Geraldo Ferreira, quem assinou, e Ronald
Ferreira, responsável).
Retornamos, então, ao estabelecimento onde o Sr Geraldo Ferreira nos
informou que já havia sido sócio da empresa e que no momento era gerente
da mesma, mas que não possuía quaisquer documentos comprobatórios,
disse tratar-se de uma gerência "de boca". Afirmou, também, que o Sr
Ronald Ferreira é seu sobrinho.
Conseguimos encontrar o Sr Ronald Ferreira e tivemos reforçada a
suspeita de que não seria, de fato, o responsável pela empresa. Após alguns
questionamentos acerca da mesma, ele não soube dar respostas simples
sobre o seu funcionamento.
O Sr Geraldo Ferreira foi quem nos informou que a empresa era uma
corretora de café. Ou seja comprava o produto diretamente dos produtores
e revendia para empresas. Afirmou que fazia estoque um depósito, mas não
explicou onde.
Intimamos a empresa a apresentar a comprovação de algumas operações
comerciais realizadas. A empresa em sua resposta não apresentou os
extratos bancários, apenas uma planilha, aparentemente de uma
cooperativa onde mantém conta, com um crédito em valor aproximado,
juntamente com cópias de um livro de saídas de autenticidade duvidosa, ou
seja, as operações não foram comprovadas.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.421 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000702/2009-42

O responsável perante o CNPJ, o Sr Ronald Ferreira, CPF n° 014.027.756-
01, tem apresentado declaração dentro do limite de isenção, sendo que sua
empresa, apenas em 02 (duas) notas fiscais obteve faturamento de algumas
centenas de milhares de reais, no ano calendário 2005.
O Sr Ronald Ferreira é responsável perante o CNPJ por 05 (cinco)
empresas, que relacionamos abaixo:
CNPJ RAZÃO SOCIAL 05.333.558/000102 COMERCIO DE CAFE RIO
GRANDE LTDA 05.430.679/000172 SERRA AZUL COMERCIO DE CAFE
LTDA
06.119.106/000195
MILA
COMERCIO
DE
CAFE
LTDA
07.114.595/000155 NOVA ESPERANÇA COMERCIO DE CAFE LTDA
07.116.703/000129 COMERCIO DE CAFE ELDORADO LTDA
O Sr Geraldo Ferreira, CPF n° 336.507.99634, que inicialmente
apresentou-se como responsável pela empresa, inclusive assinando os
termos referidos, é que demonstrou conhecimento do seu funcionamento e
acionou a contadora para receber a intimação, devendo ser o possível
responsável de fato pela mesma.
Assim, elaboramos a uma representação, para abertura de ação fiscal na
empresa, tendo em vista os flagrantes indícios de omissão de receitas e de
que tenha sido constituída mediante uso de interposta pessoa "laranja".
Ou seja, a referida empresa foi intimada, a confirmar a real ocorrência das
citadas operações e o efetivo recebimento dos correspondentes valores,
todavia, não foi localizada no endereço informado no CNPJ (inexistência
de fato).
Tal empresa ou está omissa de entrega de declarações (DACON, DIPJ e
DCTF), para o período de apuração em questão, ou, quando as entrega, o
faz sem informação de qualquer débito e/ou valores (entrega somente com
preenchimento de dados cadastrais), bem como segundo pesquisas
constantes do sistema sinal 06, não recolheu, no período de 01.01.2004 a
21.09.2009 (mais de 5 anos), qualquer valor, a título de PIS ou COFINS.
Ou seja, trata-se de empresa omissa contumaz e inexistente de fato, de sorte
que não mercê acolhida qualquer operação comercial realizada por esta
empresa com terceiros com o fito de obter créditos das Contribuições para
o PIS/Pasep e para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) não
cumulativos, desde01.07.2004. .................
14 Empresa Séculos Comércio de Café Ltda, CNPJ 05.516.878/000106:
A empresa supra citada forneceu produtos (café) à empresa Exportadora de
Café Guaxupé Ltda, CNPJ 20.775.003/000104, no ano de 2006, gerando
supostamente créditos de PIS e COFINS para a citada empresa.
Com o intuito de verificar a existência de tais operações a referida empresa
(Séculos Comércio de Café Ltda) foi intimada, a confirmar a real
ocorrência das citadas operações e o efetivo recebimento dos
correspondentes valores, todavia, não foi localizada no endereço informado
no CNPJ (inexistência de fato), tudo conforme consta do processo
administrativo de representação para inaptidão do CNPJ, n"
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.421 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000702/2009-42

19.991.000.505/200923. que foi aberto em virtude das inúmeras
irregularidades constatadas com a citada empresa, conforme segue.
A citada empresa está omissa de entrega de DIPJ, DCTF e DACON no
referido período (conforme consta do processo administrativo de
representação para inaptidão do CNPJ, n° 19.991.000.505/200923).
Ademais, tela do sistema de controle de pagamentos SINAL 06, do processo
administrativo de representação para inaptidão do CNPJ, n°
19.991.000.505/2009 23, demonstra que a citada empresa não recolheu
qualquer valor, a título de PIS, COFINS. IRPJ e CSLL, de 01/01/2004 a
12.08.2009 (mais de 5 anos).
Ou seja, empresa nunca recolheu qualquer valor a título de PIS, COFINS,
todavia emite notas fiscais de vendas de produtos gerando desta forma,
créditos de PIS e COFINS sem a devida contrapartida em respeito ao
princípio da não cumulatividade, para a empresa Exportadora de Café
Guaxupé.
Logo, conclui-se que se trata de empresa omissa contumaz e inexistente de
fato, razão pela qual foi aberto o processo de representação para inaptidão
do CNPJ, supracitado, de sorte que sejam considerados inidôneos, nos
termos do art. 48 da IN RFB n° 748/2007 e não produzam efeitos
tributários em favor de terceiros interessados, os documentos por ela
emitidos, para gerar créditos das Contribuições para o PIS/Pasep e para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) não cumulativos, desde
01.07.2004. ....................................
48 COMÉRCIO DE CAFÉ RIO CLARO LTDA CNPJ 07.655.002/0001-
68:
A empresa supra citada forneceu produtos (café) à empresa Exportadora de
Café Guaxupé Ltda, CNPJ 20.775.003/000104, nos anos de 2006, 2007 e
2008, gerando supostamente créditos de PIS e COFINS para a citada
empresa.
Com o intuito de verificar a existência de tais operações a referida empresa
(Com. de Café Rio Claro) foi intimada a confirmar a real ocorrência das
citadas operações e o efetivo recebimento dos correspondentes valores,
todavia, não foi localizada no endereço informado no CNPJ (inexistência
de fato), tudo conforme consta do processo administrativo de representação
para inaptidão do CNPJ, n° 19.991.000.652/200901. que foi aberto em
virtude das inúmeras irregularidades constatadas com a citada empresa,
conforme segue. Ademais, a empresa não entregou DIPJ nos anos
calendário 2006 e 2008, Em relação ao ano calendário 2005, a empresa se
declarou inativa. Quanto ao DACON e DCTF a empresa não entregou estas
declarações no período de 2005 a 2008, tudo conforme consta do processo
administrativo para inaptidão do CNPJ, acima citado.
Por outro lado, tela do sistema de controle de pagamentos sinal 06, do
processo supra citado, demonstra que a referida não fez recolhimento, de
27/09/2005 (data de abertura) a 27/08/2009, de qualquer valor, a título de
PIS, COFINS, CSLLeIRPJ.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.421 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000702/2009-42

Ou seja, empresa nunca recolheu qualquer valor a qualquer título, todavia
emite notas fiscais de vendas de produtos gerando desta forma, créditos de
PIS e COFINS sem a devida contrapartida em respeito ao princípio da não
cumulatividade, para a empresa Exportadora de Café Guaxupé.
Logo, conclui-se que, trata-se de empresa omissa contumaz e inexistente de
fato, razão pela qual foi aberto o processo de representação para inaptidão
do CNPJ, supracitado, de sorte que sejam considerados inidôneos, nos
termos do art. 48 da IN RFB n° 748/2007 e não produzam efeitos
tributários em favor de terceiros interessados, os documentos por ela
emitidos, para gerar créditos das Contribuições para o PIS/Pasep e para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) não cumulativos, desde
27/09/2005 (data de abertura). ...........................
50 DATA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA CNPJ 07.269.121/000182:
A empresa supra citada forneceu produtos (café) à empresa Exportadora de
Café Guaxupé Ltda, CNPJ 20.775.003/000104, nos anos de 2006 a 2008,
gerando supostamente créditos de PIS e COFINS para a citada empresa.
Com o intuito de verificar a existência de tais operações a referida empresa
(Data Comércio) foi intimada a confirmar a real ocorrência das citadas
operações e o efetivo recebimento dos correspondentes valores, todavia,
não foi localizada no endereço informado no CNPJ (inexistência de fato),
tudo conforme consta do processo administrativo de representação para
inaptidão do CNPJ. n° 19.991.000.654/200992, que foi aberto em virtude
das inúmeras irregularidades constatadas com a citada empresa, conforme
segue.
Ademais, a empresa entregou DIPJ nos anos calendário 2005 e 2008, como
inativa. Em relação aos anos calendário 2006 e 2007, entregou DIPJ com
valores zerados, sem apurar débitos. Quanto ao DACON e DCTF a
empresa não entregou estas declarações no período de 2005 a 2008, tudo
conforme consta do processo administrativo para inaptidão do CNPJ,
acima citado.
Por outro lado, tela do sistema de controle de pagamentos sinal 06, do
processo supra citado, demonstra que a referida não fez recolhimento, de
28/02/2005 (data de abertura) a 27/08/2009, de qualquer valor, a título de
PIS, COFINS, CSLL e IRPJ.
Ou seja, empresa nunca recolheu qualquer valor a qualquer título, todavia
emite notas fiscais de vendas de produtos gerando desta forma, créditos de
PIS e COFINS sem a devida contrapartida em respeito ao princípio da não
cumulatividade, para a empresa Exportadora de Café Guaxupé.
Logo, conclui-se que, trata-se de empresa omissa contumaz e inexistente de
fato, razão pela qual foi aberto o processo de representação para inaptidão
do CNPJ, supracitado, de sorte que sejam considerados inidôneos, nos
termos do art. 48 da IN RFB n° 748/2007 e não produzam efeitos
tributários em favor de terceiros interessados, os documentos por ela
emitidos, para gerar créditos das Contribuições para o PIS/Pasep e para o
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.421 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000702/2009-42

Financiamento da Seguridade Social (COFINS) não cumulativos, desde
28/02/2005 (data de abertura). ................................
72 ABEL DE PAULA CNPJ 04.352.177/000108:
A empresa supra citada forneceu produtos (café) à empresa Exportadora de
Café Guaxupé Ltda, CNPJ 20.775.003/000104, no ano de 2004, gerando
supostamente créditos de PIS e COFINS para a citada empresa.
Com o intuito de verificar a existência de tais operações a referida empresa
(Abel de Paula) foi intimada a confirmar a real ocorrência das citadas
operações e o efetivo recebimento dos correspondentes valores, todavia,
não foi localizada no endereço informado no CNPJ (inexistência de fato),
tudo conforme consta do processo administrativo de representação para
inaptidão do CNPJ. n° 19.991.000.588/200951. que foi aberto em virtude
das inúmeras irregularidades constatadas com a citada empresa, conforme
segue.
Ademais, a empresa entregou DIPJ para os anos calendário 2001, 2002,
2004 e 2005 como inativa e está omissa em relação aos anos calendário
2006, 2007 e 2008. Quanto a DCTF a empresa também está omissa em
relação aos anos calendário 2006 a 2008, tudo conforme consta do
processo administrativo para inaptidão do CNPJ, acima citado.
Por outro lado, tela do sistema de controle de pagamentos sinal 06, do
processo supra citado, demonstra que a referida não fez recolhimento, de
21/03/2001 (data de abertura) a 17/08/2009, de qualquer valor, a qualquer
título.
Ou seja, empresa nunca recolheu qualquer valor a qualquer título, todavia
emite notas fiscais de vendas de produtos gerando desta forma, créditos de
PIS e COFINS sem a devida contrapartida em respeito ao princípio da não
cumulatividade, para a empresa Exportadora de Café Guaxupé.
Logo, conclui-se que, trata-se de empresa omissa contumaz e inexistente de
fato, razão pela qual foi aberto o processo de representação para inaptidão
do CNPJ, supracitado, de sorte que sejam considerados inidôneos, nos
termos do art. 48 da IN RFB n° 748/2007 e não produzam efeitos
tributários em favor de terceiros interessados, os documentos por ela
emitidos, para gerar créditos das Contribuições para o PIS/Pasep e para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) não cumulativos, desde
01/07/2004. .................................
107 R.P.FERNANDES CNPJ 04.460.832/000141:
A empresa supra citada forneceu produtos (café) à empresa Exportadora de
Café Guaxupé Ltda, CNPJ 20.775.003/000104, nos anos de 2004 a 2008,
gerando supostamente créditos de PIS e COFINS para a citada empresa.
Com o intuito de verificar a existência de tais operações a referida empresa
foi intimada a confirmar a real ocorrência das citadas operações e o efetivo
recebimento dos correspondentes valores, todavia, não foi localizada no
endereço informado no CNPJ (inexistência de fato), tudo conforme consta
do processo administrativo de representação para inaptidão do CNPJ. n°
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-011.421 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000702/2009-42

19.991.000.621/2009 42, que foi aberto em virtude das inúmeras
irregularidades constatadas com a citada empresa, conforme segue.
Ademais, a empresa entregou DIPJ para os anos calendário 2001, 2002,
2003 e 2005 como inativa e no AC 2004 como lucro presumido, porém
zerada (somente com dados cadastrais) e está omissa em relação aos AC
2006, 2007 e 2008.
Relativamente ao DACON a empresa está omissa de entrega nos anos
calendário 2004 a 2008. Quanto a DCTF a empresa está omissa de entrega
nos anos calendário 2005 a 2008, tudo conforme consta do processo
administrativo para inaptidão do CNPJ, acima citado.
Por outro lado, tela do sistema de controle de pagamentos sinal 06, do
processo supra citado, demonstra que a referida não fez recolhimento, de
01/01/2004 a 18/08/2009, de qualquer valor, a qualquer título.
Ou seja, empresa nunca recolheu qualquer valor a qualquer título, todavia
emite notas fiscais de vendas de produtos gerando desta forma, créditos de
PIS e COFINS sem a devida contrapartida em respeito ao princípio da não
cumulatividade, para a empresa Exportadora de Café Guaxupé.
Logo, conclui-se que, trata-se de empresa omissa contumaz e inexistente de
fato, razão pela qual foi aberto o processo de representação para inaptidão
do CNPJ, supracitado, de sorte que sejam considerados inidôneos, nos
termos do art. 48 da IN RFB n° 748/2007 e não produzam efeitos
tributários em favor de terceiros interessados, os documentos por ela
emitidos, para gerar créditos das Contribuições para o PIS/Pasep e para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) não cumulativos, desde
01/07/2004. ...........................
109
ROSSI
COMERCIALIZAÇÃO
DE
CAFÉ
LTDA
CNPJ
00.364.660/000151:
A empresa supra citada forneceu produtos (café) à empresa Exportadora de
Café Guaxupé Ltda, CNPJ 20.775.003/000104, no ano de 2004 a 2008,
gerando supostamente créditos de PIS e COFINS para a citada empresa.
Com o intuito de verificar a existência de tais operações a referida empresa
foi intimada, a confirmar a real ocorrência das citadas operações e o efetivo
recebimento dos correspondentes valores, tendo sido a intimação recebida
pela tudo conforme consta do processo administrativo de representação para
inaptidão do CNPJ, n° 19.991.000.623/200931. que foi aberto em virtude das
inúmeras irregularidades constatadas com a citada empresa, conforme
segue.
Ademais, a empresa entregou DIPJ para os anos calendário 2003 e 2008
como inativa e nos AC 2004 a 2006 como simples, respectivamente com
receita bruta anual declarada de: zero (vendeu somente para um fornecedor
R$ 297.586,80), R$ 11.381,00 (vendeu somente para um fornecedor R$
1.385.000,50), e R$ 7.417,00 (vendeu somente para um fornecedor R$
1.274.551,00). Quanto ao AC 2007 está omissa de entrega da DIPJ.
Relativamente ao DACON a empresa está omissa de entrega nos anos
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-011.421 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000702/2009-42

calendário 2007 a 2008. No que diz respeito a DCTF a empresa está omissa
de entrega nos anos calendário 2007 e 2" sem/2008 e no 1 o sem/2008
entregou declaração mas sem informação de qualquer débito, tudo conforme
consta do processo administrativo para inaptidão do CNPJ, acima citado.
Por outro lado, tela do sistema de controle de pagamentos sinal 06, do
processo supra citado, demonstra que a referida não fez recolhimento, de
01/01/2004 a 19/08/2009, de qualquer valor, a qualquer título, salvo, onze
recolhimentos de simples que somados atingem somente R$ 253,35 (em cinco
canos e 9 meses).
Ou seja, empresa nunca recolheu qualquer valor a qualquer título, todavia
emite notas fiscais de vendas de produtos gerando desta forma, créditos de
PIS e COFINS sem a devida contrapartida em respeito ao princípio da não
cumulatividade, para a empresa Exportadora de Café Guaxupé.
Logo, conclui-se que, trata-se de empresa omissa contumaz, razão pela qual
foi aberto o processo de representação para inaptidão do CNPJ, supracitado,
de sorte que sejam considerados inidôneos, nos termos do art. 48 da IN RFB
n° 748/2007 e não produzam efeitos tributários em favor de terceiros
interessados, os documentos por ela emitidos, para gerar créditos das
Contribuições para o PIS/Pasep e para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) não cumulativos, desde 01/07/2004.
No caso concreto, ainda de acordo com as constatações apontadas no Termo
de Constatação Fiscal SARAC, mais especificamente na tabela de fl.474, verifica-
se que, das aquisições de café informadas na linha 01, ficha 06/12 do DACON,
88% foram de empresas com fortes indícios de inidoneidade. Das 118 empresas
auditadas, pelo menos 75 foram consideradas inexistentes de fato, nunca
funcionaram, e as demais omissas contumazes quanto às obrigações acessórias no
período analisado (2004 a 2009), abarcando o período de apuração do crédito
(2004 a 2008). (...)
Vale pontuar que o trabalho elaborado pela Fiscalização foi amplo, ao detalhar as
irregularidades constatadas nas 118 empresas fornecedoras. Inúmeras foram as representações
fiscais para providências quanto à inaptidão dos cadastros no CNPJ e demais providências.
São empresas com baixo capital social, sócios omissos de entrega de declarações
de pessoas físicas ou com rendimentos incompatíveis. Inúmeros fornecedores não localizados,
omissos contumazes, sem o recolhimento de PIS e COFINS na etapa anterior, como determina o
princípio da não cumulatividade. Salta aos olhos os inúmeros casos de ausência total de
recolhimento, de qualquer tributo por parte dessas empresas.
Compulsando os autos, verifica-se que a documentação apresentada é
insatisfatória para a comprovação das operações em oposição aos fatos apurados e indicados pela
Fiscalização. Da mesma forma, a análise dos documentos juntados em sede de Recurso
Voluntário – de fls. 972 a 1026, não revelam elementos que comprovem as alegações trazidas na
peça recursal.
A alegação da impossibilidade da Recorrente fiscalizar seus fornecedores não
afasta seu dever de cautela, ao adquirir mercadorias e insumos de empresas inexistentes de fato.
Fato notório ao mercado de café, a atuação de esquema de vantagens tributárias ilegais entre
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-011.421 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000702/2009-42

empresas comerciantes, exportadoras e torrefadoras. A aquisição por meio de tais CNPJs
possibilitou a relevante elevação de seus créditos. Neste sentido, o Acórdão recorrido asseverou:
Verificou-se ainda, conforme sistemas da RFB, que desses 118
fornecedores, pelo menos 62 empresas possuem data de abertura a partir de 2002,
das quais apenas quatro chegaram a funcionar. E uma grande quantidade com
domicílio fiscal declarado em Manhuaçu.
Coincidência, ou não, trata-se justamente do início do período da profunda
reforma que sofreu a legislação regente das contribuições do PIS e da COFINS,
que passou, de modo geral, do regime cumulativo para o regime não-cumulativo.
Ocorre que no regime não-cumulativo, as empresas adquirentes de
mercadorias passaram a gozar do direito de crédito sobre o valor das compras,
utilizando-se da mesma alíquota válida para o cálculo das próprias contribuições.
No caso aqui tratado, uma particularidade deve ser mencionada: Se a
empresa adquirente de café em grão compra diretamente do produtor rural –
pessoa física – o valor de seu direito creditório reduz-se a 35% (atendidos certos
requisitos) daquele referente a mesma compra de um atacadista/pessoa jurídica,
regra que passou a valer após 01/02/2004, conforme excertos legais abaixo
transcritos. Antes desta data o direito creditório reduzia-se a zero, não existia:
Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00,
18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão
deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004) (Vide art. 37 da Lei no 12.058, de 13 de outubro de
2009) (...)
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo
será determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas
aquisições, de alíquota correspondente a:
I 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os
produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos
códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras
ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18; e
II 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis no s
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-011.421 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000702/2009-42

para a soja e seus derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos
da TIPI; e (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
III 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis no s
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
para os demais produtos. (Renumerado pela Lei no 11.488, de 15 de junho
de 2007) (...).
Antes da publicação do diploma acima citado prevalecia regra geral que
vedava o creditamento resultante de compras de pessoa física, na forma do §3o do
art. 3o das Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: (...)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País; (...)
No quadro legal de regime não-cumulativo, que então se instituía, passou a
ser tributariamente interessante adquirir bens e serviços de pessoa jurídica, e não
diretamente de pessoa física/produtor rural. Assim, optar por uma pessoa jurídica,
no caso atacadista de café, em detrimento de um produtor rural pessoa física, pode
situar-se de fato no domínio do assim chamado planejamento tributário do
adquirente. Embora, claro, a introdução de um elo a mais na cadeia produtiva
eleve os custos desse adquirente, pois aquele atacadista intermediário, além de
seus custos operacionais normais, deverá recolher as contribuições incidentes
sobre as receitas auferidas nas suas alíquotas normais (1,65% e 7,6%), podendo se
creditar no percentual de apenas 35% do crédito, calculado com as mesmas
alíquotas.
Evidencia-se, então, que a aquisição da mercadoria da pessoa jurídica, ao
invés da aquisição direta do produtor rural, embora, resulte para o adquirente
creditamento integral, o seu custo de aquisição necessariamente será maior. De
qualquer forma, a escolha por uma forma, ou outra, poderá fazer parte de um
planejamento tributário, sem qualquer óbice legal. A presença do atacadista na
cadeia de comércio do café não é ilegal, desde que tenha capacidade econômica,
logística e de pessoal para operar.
Situação bem diferente é aquela em que a pessoa jurídica atacadista
introduz-se nesta cadeia sob os auspícios do adquirente, sob uma aparência de
regularidade formal, apenas para gerar crédito para o comprador; porque, neste
caso, o procedimento só gera uma vantagem global apreciável, para ambos, se este
atacadista não cumprir com ônus tributário que lhe será próprio. Tal situação nada
tem de planejamento tributário, tratando-se de pura fraude fiscal. As provas dos
autos militam a favor de que esta situação tenha de fato ocorrido. (...)
Nesse sentido, há que se apreciar o argumento de que o simples fato de pagar e
receber os bens seria suficiente para garantir o crédito de PIS/COFINS , na forma do parágrafo
único do art. 82, da Lei n 9.430/96. A Fiscalização investigou resposta à outra questão: “de quem
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-011.421 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000702/2009-42

efetivamente se comprou?”. E as provas dos autos direcionam para a aquisição de mercadorias
de produtores rurais (pessoas físicas), ainda que notas fiscais tenham sido emitidas para mascarar
a realidade, fazendo nelas constar pessoas jurídicas utilizadas para a indevida escrituração de
créditos.
O tema foi devidamente enfrentado pela DRJ, em trecho do Acórdão que
passamos a reproduzir:
Deve-se notar, em primeiro lugar, que as pessoas jurídicas atacadistas,
fornecedoras da Exportadora Guaxupé, a maioria constituída já em pleno regime
da não cumulatividade, estiveram, quase sempre, em situação irregular no período
em que foram verificadas (2004 a 2009), seja por omissão em relação as suas
obrigações acessórias, seja em relação ao pagamento de tributos, várias delas já
com declaração de inaptidão (v. TCF e fls. 828 a 829).
Ao quadro de incompatibilidade entre volume financeiro movimentado e
total de tributos recolhidos, acrescentado de situação de omissão contumaz, junta-
se mais um fato, constatado na maioria das empresas, a ausência de qualquer
estrutura logística.
Ora, tudo que se espera de uma empresa atacadista de café é a existência de
uma estrutura que a capacite movimentar grandes volumes de café. Ao invés
disso, a autoridade fiscal constatou, na maioria das vezes, empresas não
localizadas no endereço informado no CNPJ (inexistentes de fato), conforme
descrito no TCF.
Tudo indica até aqui que as autodenominadas “atacadistas” são empresas de
fachada, que se prestaram à simulação de uma operação de compra e venda de
café, pois financeiramente movimentavam grandes somas, mas não tinham como
operar com as mercadorias. Além do fato de ter, como se viu, uma existência
fantasmagórica do ponto de vista da tributação, descumprindo obrigações
acessórias e também a principal, consistente em pagar tributo.
Some-se a isso as informações contraditórias constantes das notas fiscais,
que lançam mais dúvidas sobre a veracidade da operação realizada, as quais foram
apontadas pela DRF de origem na diligência:
30. 2) Outro fato observado por nós é que as notas fiscais
apresentam informações a respeito de diferimento do ICMS conforme art.
111 do Anexo IX do Decreto 43.080/2002 do RICMS/02. Essas anotações,
conforme o inciso utilizado, indicam em que situação a transação ocorreu.
.............................
Em alguns casos a nota fiscal apresenta a observação: ICMS
diferido conf. Decreto 43.080/02. Constatamos que os fornecedores que
assim procederam (RP FERNANDES, ACUCAFE LTDA e A.D.S.
COMERCIAL LTDA) não entregaram DACON e nem DCTF. Com relação
a GFIP, RP Fernandes não entregou e A.D.S.Comercial Ltda informou não
possuir empregados.
A pessoa jurídica São Tomás Indústria e Comércio de Café
Ltda, apresenta algumas notas com a informação de ICMS diferido nos
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-011.421 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000702/2009-42

termos do artigo 111, inciso IV, alínea C e outras sem nenhuma
observação.
Nos casos em a nota fiscal informar que o diferimento do
ICMS ocorreu conforme o Art. 111 inciso I, independentemente da alínea, o
adquirente não terá direito a créditos, tendo em vista que a venda ocorreu
com suspensão da contribuição para a Cofins e para o PIS, pois o
fornecedor é produtor rural. O mesmo ocorre para o caso do inciso II do
art. 111, pois nessas, o fornecedor é uma cooperativa de produtores rurais.
Conforme já mencionado nos itens 22 a 25 do presente despacho, a
incidência da contribuição para o PIS e Cofins fica suspensa na venda de
insumo destinado a produção de café (código 09.01 da NCM) quando
efetuada por pessoa jurídica agropecuária ou cooperativa agropecuária.(...).
Sempre que a alegação for de ICMS diferido com base nos
incisos III alínea C ou IV alínea C, nos deparamos com a expressão
“estabelecimento preponderantemente exportador”. A empresa alega ser
estabelecimento preponderantemente exportador para o Fisco Estadual e
não para o Fisco Federal. E que o Regulamento do ICMS do estado de
Minas Gerais tomou a expressão “preponderantemente exportador” já
definida em lei federal e deu para ela uma outra definição.
Observamos que essa menção a dispositivos do Regulamento
do ICMS, que indica venda a estabelecimento preponderantemente
exportador, utilizada em grande parte das notas fiscais de venda emitidas
contra a Exportadora de Café Guaxupé Ltda, tem levado os fornecedores a
não contribuírem para o PIS e para a Cofins.
O fato inequívoco é que, a exceção de uma única empresa
(Comercial Atacadista Triunfo Ltda), todos os outros fornecedores não
ofereceram receitas a tributação, muitos sequer entregaram DCTF. Nos
raríssimos casos em que entregaram DACON informaram Receita com
suspensão. Não nos alongaremos em demonstrações desses fatos, tendo em
vista já terem sido exaustivamente relatados em decisões e despachos
acostados no presente processo.
31. Vale ressaltar que boa parte dos fornecedores
relacionados pela impugnante transmitiram a GFIP sem movimento ou não
entregaram GFIP, ou seja, também não apuraram nenhum valor de
contribuição a Previdência Social.
32. Elaboramos uma planilha (fls. 828 a 829) relacionando os fornecedores
e informando nas colunas C e D os códigos CNAE e FPAS. A coluna E
informa não entrega de GFIP ou entrega de GFIP sem movimento. Em
destaque os fornecedores que informam ICMS diferido conf. Art. 111,
incisos III C e IV C do Anexo IX do RICMS, para os quais acrescentamos a
coluna G com informações da situação do DACON.
Por seu turno, a contribuinte adota procedimentos que desfavorecem a
verificação da legitimidade do pretenso crédito, conforme observação da DRF de
origem, abaixo transcrita:
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-011.421 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000702/2009-42

Por último observamos que a empresa forneceu informações com intuito de
justificar os crédito presumidos por ela considerados. As planilhas
elaboradas para tal fim relacionam as notas fiscais emitidas por
fornecedores pessoas jurídicas, cuja venda ocorreu com suspensão.
Observamos que em tal planilha podem ser encontradas várias pessoas
jurídicas que também aparecem nas relações elaboradas para demonstrar a
origem dos créditos pleiteados nos pedidos de ressarcimento de PIS/Pasep
e COFINS. Anexamos às fls. 830 a 839 a planilha que apresenta as
informações dessas vendas com suspensão.
Sobre isso, nada acrescentou a requerente, limitando-se a dizer que cometeu
um equívoco e concorda com a glosa da fiscalização, sem, contudo, explicar
porque adquiriu, no período de 2005 a 2008, de um mesmo fornecedor o produto
ora com suspensão ora sem suspensão. (...)
Diante desse cenário, não há como acolher os argumentos recursais, que são
apenas alegações diante de fatos comprovados por diversos meios de provas, como diligências,
apuração nos sistemas informatizados da RFB, demonstrativos e demais documentos hábeis.
A Recorrente argui eventuais erros de cálculo na apuração feita por parte da
DRJ/JFA. Contudo, a decisão recorrida traz a totalidade dos elementos que ajustaram os cálculos
com a parcela do crédito reconhecido. Tendo em vista o detalhamento da referida apuração, não
assiste razão à Recorrente.
Por fim, o recurso voluntário contém argumento acerca do direito à atualização
monetária do crédito. Entre outros fundamentos, destaca o disposto na Súmula STJ 411, de
16/12/2009:
Súmula 411 - É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco.
De fato, há que se considerar as decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
REsp no 1.767.945/PR e no 1.768.060/RS, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, e a fixação
da tese sob o Tema no 1003, firmada nos seguintes termos:
Tema no 1003: “O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente depois de escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)”.
Ainda que entenda pela correção monetária nos termos apresentados, este não se
aplica à presente decisão em consequência do não reconhecimento do direito creditório
pleiteado.
- Conclusão.
Em face de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinatura digital)
Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-011.421 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000702/2009-42

Fl. 499
DF CARF MF
Original